Tribunal: TJDFT
Processo: 0725652-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DO ADVOGADO DO PACIENTE. VIA INADEQUADA. WRIT NÃO ADMITIDO NESSE PONTO. RETIRADA DO RÉU DA SALA DE AUDIÊNCIA VIRTUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO MANIFESTADO PELA VÍTIMA E PELAS TESTEMUNHAS. PRESENÇA DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 217 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INTERRUPÇÕES FEITAS PELA MAGISTRADA DURANTE AS PERGUNTAS DA DEFESA À VÍTIMA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. DIREITO DE FAZER PERGUNTAS GARANTIDO. INTERRUPÇÕES REALIZADAS DE ACORDO COM PREVISÃO LEGAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. PROCEDIMENTO LEGAL OBSERVADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

1. A via do habeas corpus não é a adequada para tutelar a alegada violação às prerrogativas da advocacia em audiência de instrução, uma vez que o titular do direito em tese desrespeitado não é parte neste writ (paciente), além de que ausente qualquer ameaça à liberdade de locomoção do advogado de Defesa atuante na audiência. Por certo, se porventura o advogado não pôde assistir adequadamente ao paciente em audiência, a questão comporta análise neste habeas corpus sob a ótica do alegado cerceamento do direito de defesa do paciente, que figura como réu na ação penal em exame e que, portanto, pode vir a sofrer violência em seu direito de locomoção caso comprovada a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da paridade de armas. Habeas corpus não admitido quanto a alegada violação das prerrogativas da advocacia.

2. O artigo 217 do Código de Processo Penal autoriza a retirada do réu da sala de audiência nos casos em que a sua presença possa acarretar temor, humilhação ou constrangimento à vítima ou testemunha, a fim de não prejudicar a verdade dos depoimentos. A retirada do paciente da sala de audiência virtual durante a oitiva da vítima e das testemunhas, devido ao constrangimento por elas manifestado em depor na presença do réu, não viola o contraditório e a ampla defesa, pois foram assegurados ao paciente por meio da presença seu advogado nos depoimentos, consoante autoriza o artigo 217 do Código de Processo Penal.

3. Nas audiências realizadas por videoconferência, como no caso em exame, a previsão contida no artigo 217 do Código de Processo Penal possibilita a retirada do réu do ambiente físico no qual participa da audiência virtual ou da própria sessão virtual, pois a sua presença, mesmo que não visível para a vítima e/ou testemunha, ainda assim pode causar constrangimento, temor ou humilhação a elas pelo fato de o réu acompanhar os seus depoimentos, e, portanto, pode prejudicar a verdade das declarações prestadas, não havendo falar-se em ilegalidade na determinação de sua total retirada do ambiente da sala virtual e permanência apenas da defesa técnica. Precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

4. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o contraditório e a ampla defesa, inclusive sob o prisma do direito de presença do réu, são observados nas situações em que devidamente fundamentada a retirada do acusado da sala de audiências pela necessidade de assegurar a fidedignidade dos depoimentos da vítima e/ou testemunha que manifestam temor, constrangimento ou se sentem humilhadas em depor na presença do réu, e garantido que o ato prossiga com o defensor do acusado presente nas oitivas.

5. Vige no processo penal o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.” Assim, em matéria de reconhecimento de nulidades, seja absoluta ou relativa, exige-se a efetiva comprovação de prejuízo pela parte que as alega, o que não se verifica no caso em exame, em que a Defesa pretende a declaração de nulidade do ato sem apontar concretamente qual o prejuízo advindo para a defesa do paciente em não acompanhar as oitivas da vítima e das testemunhas e em não lhe ser permitido consultar-se com seu advogado após cada oitiva para eventualmente formular perguntas por intermédio de seu patrono.

6. Incabível a anulação da oitiva em juízo da vítima em razão de aventadas ilegalidades decorrentes de interrupções feitas pela magistrada ao advogado do paciente, pois no sistema processual penal vigente é de rigor a demonstração efetiva do prejuízo decorrente da alegada nulidade, não sendo suficiente o mero apontamento das interrupções e a alegação de afronta a direitos sem explicitar concretamente como a efetiva prática do ato teria beneficiado o paciente, de modo a assim demonstrar efetivamente o prejuízo decorrente da suscitada nulidade. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça.

7. O direito da defesa técnica de fazer perguntas à vítima foi garantido pela autoridade impetrada e as interrupções por ela efetuadas decorreram de previsão legal que veda, na audiência de instrução e julgamento, manifestações sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos e que impõe ao juiz o dever de garantir que todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato zelem pela integridade física e psicológica da vítima, nos termos dos artigos 563 e 400-A do Código de Processo Penal. Ademais,

8. Não procede a pretensão da Defesa de inadmissão da oitiva judicial da vítima sob a alegação de que o contraditório não pôde ser efetivamente exercido por terem sido criadas falsas memórias na vítima, tendo em vista que o depoimento especial da adolescente na delegacia foi realizado de acordo com o procedimento autorizado pela Lei no 13.431/2017, que autoriza, em seu artigo 12, inciso II, a intervenção do profissional à livre narrativa da vítima quando necessária à elucidação dos fatos. Além disso, é de se notar o firme relato livre da vítima e que a intervenção realizada teve por finalidade elucidar os fatos anteriormente narrados pela adolescente, não se extraindo da fala da profissional qualquer informação apta a produzir falsas memórias à vítima.

9. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada para manter as oitivas da vítima e das testemunhas realizadas na audiência de instrução objeto deste writ.